Tribunal: TJDFT
Processo: 0705058-13.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE ROUBO EM CONCURSO FORMAL. CONDUTA SOCIAL. MANTIDO O DESABONO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME INERENTES AO ROUBO. DECOTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Roubo de celulares contra duas vítimas, com uso de faca, em parada de ônibus. Justifica-se a valoração negativa da conduta social quando o réu pratica novo crime durante a execução de pena por delito anterior, enquanto gozava de benefícios da execução penal, o que denota indiferença e desinteresse por qualquer reintegração social.
2. O fato de o acusado ter praticado roubo no período noturno e ter distraído as vítimas antes da prática do crime não justificam desabono nas circunstâncias do delito, pois a ação não excede a violência ou grave ameaça previstas para o roubo.
3. Dado parcial provimento ao recurso.